Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-47.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012560-47.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Custas, Valor da Causa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), GILSON CIPRIANO DA SILVA - CPF: 537.395.151-04 (AGRAVANTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 452.164.101-63 (AGRAVANTE), FLAVIO MACHADO MIRANDA - CPF: 459.462.991-15 (AGRAVANTE), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 932, III DO CPC – DECISÃO AGRAVADA ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015 –
NÃO INCIDÊNCIA DA FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ
– AGRAO PROPOSTO ANTES DA CRIAÇÃO DO TEMA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há modulação dos efeitos para o fim de conhecer o recurso, porque o Agravo de Instrumento foi proposto antes da criação do Tema 988 do STJ.

Havendo regular fundamentação, e ausência de novos elementos nos autos capazes de alterar o entendimento do relator, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por GILSON CIPRIANO DA SILVA, EDILSON DA SILVA, RÔMULO CÂNDIDO DE CARVALHO, MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SIQUEIRA, FLÁVIO MACHADO MIRANDA e SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA, contra julgamento monocrático que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes, nos termos do art. 932, III, do CPC, sob entendimento de que a decisão que analisa a impugnação ao valor da causa não se encontra prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. (ID Num.4437212)

Em suas razões, os agravantes aduzem que a decisão recorrida é urgente e não admite apreciação em preliminar de apelação, que houve óbice ao devido processo legal, pugnando ao final pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, com o conhecimento e acolhimento do Agravo de Instrumento interposto. (ID Num. 4841983)

Ao ID Num.5032492 os agravantes peticionam reforçando o pedido de retratação da decisão objurgada.

Contrarrazões ao ID Num.5637693, no sentido de manutenção da decisão monocrática.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes se insurgem contra julgamento monocrático que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, em face da decisão que deu procedência ao pedido de impugnação ao valor da causa, argumentando que
apesar da inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão recorrida poderá ocasionar a extinção da ação, o que autoriza a mitigação da taxatividade, com interpretação analógica ao inciso do II do referido artigo.

Afirmam existir urgência, fundado no fato de que a alteração do valor da causa para R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais) elevará as custas processuais, e inviabilizará o sustento próprio dos autores da ação e das suas respectivas famílias.

O Agravo tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para tal julgamento, monocraticamente decidido.

Analisando os autos, tenho que a decisão recorrida deve ser mantida pois o Artigo 1.015 do CPC não contempla a hipótese em questão, sendo que, ao contrário das alegações recursais, é a lei vigente que determinará a possibilidade de recurso ao caso.

A defesa, nesse contexto, deverá ser feita em preliminar de eventual recurso de Apelação ou sede de suas contrarrazões, nos termos do Art. 1.009, §1°, do CPC.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAO DE INSTRUMENTO –REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão, e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida que se impõe. (
N.U 0058232-95.2018.8.11.0000, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. Da decisão que julga procedente a impugnação ao valor da causa não cabe recurso de agravo de instrumento, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.
(N.U 1007068-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

No tocante às hipóteses de mitigação da taxatividade do rol do agravo de instrumento, traslado trecho do voto da ilustre Ministra Nacy Andrighi (
REsp
1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018):

“(...) A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo, a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações.”

A Corte Superior estabeleceu a modulação dos efeitos da decisão paradigma a fim de que a tese jurídica seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, requisito este não implementado na presente insurgência (tema 988 – STJ).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020